Tribunal: TJSP
Processo: 1018717-45.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria exclusivamente de direito. Aplicação do CDC. Necessidade de demonstração da abusividade no caso concreto. Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria exclusivamente de direito. Aplicação do CDC. Necessidade de demonstração da abusividade no caso concreto. Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa de juros compatível com as praticadas no mercado. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018717-45.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARCOS
VINICIUS BONFIM GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018717-45.2019.8.26.0562 -Voto no 19.003
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1018717-45.2019.8.26.0562
Comarca: 6a Vara Cível Santos
Apelante: Marcos Vinicius Bonfim Gomes
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 19.003
Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria
exclusivamente de direito. Aplicação do CDC. Necessidade de
demonstração da abusividade no caso concreto. Capitalização
de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual.
Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001
afastada. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa
de juros compatível com as praticadas no mercado. Sentença
mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência.
Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação revisional de
contrato bancário, julgou improcedente o pedido, com a
condenação do autor ao pagamento das custas, despesas e
honorários, estes fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
concedida (fls.128/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018717-45.2019.8.26.0562 -Voto no 19.003
3
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 135/161). Alega que houve cerceamento de defesa pela
ausência de produção de prova pericial.
Ressalta que a relação constituída é regida
pelo Código de Defesa do Consumidor e que sendo o contrato de
adesão, não manifestou sua vontade em relação às cláusulas
contratuais.
Defende a ilegalidade da capitalização
mensal de juros, insistindo na inconstitucionalidade da Medida
Provisória 2.170-36 e da Lei 10.931/04.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 154/173).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
O autor, por entender que o contrato contém
encargos abusivos, propôs a demanda em tela, pleiteando a sua
revisão.
A ação foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018717-45.2019.8.26.0562 -Voto no 19.003
4
O autor se insurge, devolvendo com o
recurso as seguintes matérias a esta Corte: cerceamento de
defesa, ilegalidade da capitalização mensal de juros e
inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36 e da Lei
10.931/04.
Por efeito, dentro do princípio tantum
devolutum quantum appellatum, e nos termos da Súmula 381 do
STJ (“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas”), somente estas questões
poderão ser debatidas em sede recursal.
Pois bem.
Incialmente, não há se falar em cerceamento
de defesa.
Não havia necessidade de se realizar prova
pericial contábil, vez que a controvérsia não versa sobre erros de
cálculos cometidos pela instituição financeira, mas sobre as
cláusulas aplicadas, às quais o apelante imputa ilegalidades, o que
se impõe reconhecê-las com esses vícios ou não em sede
declaratória, antecedente.
No mérito, não se ignora que a relação
estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do STJ).
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados pelo autor aqui, nem mesmo o raciocínio da inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018717-45.2019.8.26.0562 -Voto no 19.003
5
ônus da prova, pois, nas relações de consumo não se opera a
inversão de forma automática.
Observa-se, no caso, que o autor tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls.25/26, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda
que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não
gera nulidade.
Assim, para demonstrar a abusividade das
cláusulas e dos juros contratados, é necessário que esteja
efetivamente comprovado nos autos tal ilícito e o desequilíbrio
contratual gerado ou o lucro excessivo, o que não ficou
comprovado.
No que toca à capitalização de juros, cumpre
destacar que, nos contratos celebrados após a edição da Medida
Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n.
2.170-36/2001), revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em
vigor de acordo com a Emenda Constitucional no 32, de 11 de
setembro de 2001, art. 2o, passou a ser válida a capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano, desde que expressamente
pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018717-45.2019.8.26.0562 -Voto no 19.003
6
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça com a
edição das Súmulas no(s) 539 e 541, que receberam os seguintes
enunciados, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Como se observa, o entendimento da
referida Corte Superior é de que a previsão de juros anuais
superiores a doze vezes os juros mensais, como no caso dos
autos, é suficiente para preencher o requisito da expressa previsão
contratual.
Além do mais, de interpretação comezinha
que (para a qual serve de referência o homem médio), se admitido
e constando do contrato que a taxa anual dos juros (com a
indicação aritmética), pela somatória de 12 meses, sinaliza base
remuneratória superior à média mensal estabelecida, como
colocado nos autos, para ninguém fica dúvida da existência de
capitalização mensal para o período ânuo. Ao autor também.
E nem se argumente de que referida Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018717-45.2019.8.26.0562 -Voto no 19.003
7
Provisória não pode ser aplicada porque inconstitucional, sem
desconsiderar já o rebate que se extrai na própria interpretação da
jurisprudência colacionada acima, sua constitucionalidade foi
reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
quem com competência para apreciar a matéria, que assim
consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei
com o ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Já quanto à afirmada inconstitucionalidade
da Lei no 10.931/04, que por certo o apelante busca desconstruir a
obrigação por vício do processo legislativo de elaboração, não se
pode ficar ao largo que o contrato pelo qual comprometido não diz a
uma Cédula de Crédito Bancário. O crédito que obteve junto à ré
decorre de um contrato bancário distinto, Crédito Direto ao
Consumidor, empréstimo pessoal (fls. 25/26 autos principais).
Consequentemente, é questão para a qual
não cabe ao julgador a ela se voltar nos limites da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018717-45.2019.8.26.0562 -Voto no 19.003
8
demanda.
Quanto aos parâmetros de razoabilidade
dessa rubrica (juros), que se apura na conferência do que vigente e
praticado no mercado financeiro (referência se há abusividade ou
não), no caso dos autos, os juros previstos foram fixados à taxa
mensal de 1,81%, sendo a anual de 24,00%, que não malferem os
praticados à época do negócio jurídico (fl. 25).
À evidência encargos significativos, mas,
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, o que a Súmula
648 do STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar”, esta jamais editada.
Portanto, não há irregularidade no contrato,
pois todos os valores cobrados e as taxas de juros aplicadas
constaram expressamente do instrumento assinado e não ferem a
legislação aplicável.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para R$ 1.100,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018717-45.2019.8.26.0562 -Voto no 19.003
9